Tribunal: TJES
Processo: 5002710-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002710-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA APOLINARIA MOREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar,
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (Id n. 10482423 – autos de origem), nos seguintes termos: “DEFIRO a medida liminar, tal como requerida no item XIII, 1), da inicial, com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Afirma o Banco agravante, em suma, que a multa imposta é incompatível com a natureza do contrato discutido e não foi fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Requer a revogação da tutela concedida pelo juízo
a quo
, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão.

Alega que já houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 01/12/2021. Assim, os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, exaurindo-se o objeto da demanda.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2404875).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2507516).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Banco/Agravante que suspenda, os descontos decorrentes decorrentes de empréstimo consignado no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais).

Em seu agravo o banco se insurge contra a aplicação da astreinte, requerendo a redução do valor ao fundamento de que seria desproporcional e contra o cabimento da multa diária nos casos de limitação ou suspensão de descontos, devendo ser estabelecida “por desconto”, o que não ocorreu no caso em tela.

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
deu
parcial
provimento ao agravo de instrumento
do Banco PAN SA apenas para fixar teto máximo para o valor da multa, no valor de trinta mil reais.

Porém,
p
eço vênia para divergir da conclusão exposta
, visto que, a meu ver, o recurso interposto pela Instituição Financeira merece provimento sobre o descabimento da aplicação de multa diária nas hipóteses da tutela específica antecipada ter sido a suspensão de descontos incidentes, mensalmente, em benefícios previdenciários da parte, a fim de tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada. Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência da agravada,
deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

A meu ver, esta nova periodicidade além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Outrossim, também verifico incompatibilidade do valor arbitrado a título de
astreinte
(R$ 1.000,00)

com a obrigação a ser cumprida, uma vez que a parcela mensalmente debitada da agravada é de R$ 257,00 e o valor total de restituição pretendido até o ajuizamento é de R$ 514,00 (ou seja, valor de duas parcelas já descontadas). Além disso, pretende a parte autora a condenação do banco em danos morais avaliados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dessa forma, creio que merece guarida o pleito recursal para reduzir a multa arbitrada para a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto devido, e limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aliás, como propõe o e. Relator no Agravo 5004174-36 submetido a esta mesma sessão, em caso muito semelhante.

Por tais ideias, com a máxima vênia ao entendimento já proferido do eminente relator, inauguro
divergência
para
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de reformar a decisão agravada para que a
astreinte
seja arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar,
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (Id n. 10482423 – autos de origem), nos seguintes termos: “DEFIRO a medida liminar, tal como requerida no item XIII, 1), da inicial, com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Afirma o Banco agravante, em suma, que a multa imposta é incompatível com a natureza do contrato discutido e não foi fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Requer a revogação da tutela concedida pelo juízo
a quo
, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão.

Alega que já houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 01/12/2021. Assim, os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, exaurindo-se o objeto da demanda.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2404875).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2507516).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se na origem de ação em que se discute a legitimidade de contratos de empréstimo consignados.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que não contratou o empréstimo consignado. Por sua vez, em sua defesa, o Banco agravante afirma que a autora não demonstrou os requisitos para o deferimento liminar da suspensão da cobrança.

Todavia, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória
para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

No caso em tela,
estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

Sabe-se que no caso sob exame há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

E, tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
assim como o magistrado
a quo,
verifico a verossimilhança nas alegações da autora/agravada, mormente em razão das alegações de fraude na contratação do empréstimo, bem como da realização do depósito judicial do respectivo valor.

Sendo, repito, ônus do Banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Verifica-se, ainda, o perigo da demora, visto que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravada, pessoa idosa, comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Por fim, a medida não é irreversível, eis que comprovada a regularidade do contrato, os descontos voltarão a ser realizados. Outrossim, no caso em tela, foi realizado depósito do montante.

Quanto à alegação de ausência de prazo razoável para o cumprimento da decisão, não lhe assiste razão, visto que se afere da decisão que os novos descontos devem ser cessados imediatamente, e o recorrente informa que já suspendeu os descontos.

Em relação ao valor da multa diária -
R$
1.000,00 (mil reais)
- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão, todavia há realmente necessidade de se estipular um teto máximo, o qual fixo em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para fixar teto máximo para o valor da multa.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERIGO INVERSO – MULTA – TETO MÁXIMO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2 -
Cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

3 - Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

4 –
Configurado o perigo da demora inverso, eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

5 - A medida é reversível, visto que, restando provado que o débito é de responsabilidade da autora, a respectiva cobrança poderá ser efetuada.

6 - Recurso parcialmente provido apenas para fixar teto pra multa.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.